Tribunal: STF
Processo: RHC 236632
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Jackson Fabiano Poiati em favor de Jackson Fabiano Poiati, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 870.143/SP. (eDOC 33)



    O recorrente narra (eDOC 37) que “a liberdade do Paciente está sendo violada, pois deveria ter sido fixado o regime inicial aberto, porém, foi fixado o regime inicial semiaberto, o que interfere na liberdade do Paciente.” (p. 4)



    Afirma que “o pedido não é manifestamente incabível, tendo em vista que de acordo com a própria jurisprudência do STJ, em inúmeros casos, inclusive em casos de outros Habeas Corpus, que este advogado já impetrou o Colendo STJ reanalisou a fixação do regime, sendo assim, o pedido não é incabível. Frisa-se, pela orientação da jurisprudência do E. STJ, é perfeitamente possível a análise de fixação de regime de pena em sede de Habeas Corpus, inclusive existe a Súmula 440 do STJ que dispõe que: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”. Deste modo, o próprio STJ aceita a reanalise de fixação de regime em sede de Habeas Corpus, devendo a fixação de regime ser de acordo com a legislação vigente (art. 33 do Código Penal).” (p. 6)



    Requer a fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena.



     É o relatório.



      Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho trecho da decisão que indeferiu o writ impetrado perante o STJ:



    “JACKSON FABIANO POIATI alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Ao analisar os autos, verifico que este habeas corpus cuida do mesmo objeto do AREsp n. 2.269.757/SP - pleito de afastamento dos maus antecedentes e abrandamento do regime prisional -, em que também se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal de origem nos autos da Apelação Criminal n. 0000648-58.2013.8.26.0637, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se a impetração ante a reiteração de pedido. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.” (eDOC 33)



     Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por reiteração de pedido anterior já analisado no AREsp 2.269.757 cujo ato coator o seria o proferido pelo Tribunal de origem nos autos da Apelação Criminal 0000648-58.2013.8.26.0637.



     A Súmula 691 do STF dispõe que: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     A jurisprudência desta Corte assentou que não lhe é possível conhecer de tema defensivo que não tenha sido analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, por equivaler a supressão de instância. Nesse sentido, cito RHC 230.943 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023; RHC 222.621 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2023.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



     Nesse sentido cito trecho da decisão proferida no AREsp nº 2269757 - SP (2022/0398483-2):



    “O recurso não comporta provimento. 



    Conforme destacado na decisão impugnada, a existência de condenações penais por fatos anteriores pode ser empregada na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior.



    (...)



    No caso, o próprio Agravante ressaltou que "conforme folha de antecedentes do recorrente, consta como a data do fato de referidos processos, respectivamente, as datas de 27/04/2011 e 03/05/2011, sendo que o recorrente cometeu o delito discutido nos autos em epígrafe na data de 15/07/2011" (fl. 906). Como se vê, os fatos configuradores dos maus antecedentes são anteriores ao delito dos autos e as referidas condenações já transitaram em julgado (fl. 850), não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. É como voto.”



    Da leitura do excerto acima, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente